Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711651-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, ANA CARLA FREITAS SILVEIRA AGRAVADO: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25023916), interposto por DELMA TEIXEIRA GOUVÊA DE FREITAS e outros em face de SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, no inventário n. 0703366-84.2021.8.07.0006, nomeou Sílvio Ricardo Almeida de Freitas para o encargo de inventariante, determinando o prazo de cinco dias para restar compromisso, nos seguintes termos (ID 88476931 na origem): R.H. Nomeio SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS para o encargo de inventariante, devendo prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Citem-se os demais herdeiros. I. Os Agravantes, em suas razões (ID 25028387) alegam que: (i) foi ajuizado inventário judicial na data de 20 de março de 2021, pelo senhor Silvio Ricardo Almeida de Freitas, advogando em causa própria, requerendo ser nomeado inventariante/administrador do espólio, apesar de apenas 17 dias após o falecimento do de cujus e não sendo o Agravado inventariante natural, já que há cônjuge supérstite em posse dos bens; (ii) o Agravado alegou ter comunicado a família sobre o prazo para abertura de inventário, conforme e-mail anexo ao processo (ID 86782108 na origem); (iii) o óbito ocorreu no dia 03/03/2021; (iv) o e-mail, que o Agravado alega ter enviado em 18/03/2021 se deu apenas 15 dias da data de falecimento do de cujus, não se justificando o atropelo realizado pelo Agravado, já que os herdeiros, todos maiores, estavam em tratativas para realizar o inventário, de forma extrajudicial, já que tudo indicava um consenso, e não extrapolado estava o prazo legal de 02 meses, conforme art. 611 do CPC; (v) o Agravado afirmou que requereu formal de partilha que não fora lhe enviado e, por isso, protocolou inventário judicial; (vi) porém, até a data solicitada pelo Agravado, nem mesmo a certidão de inexistência de testamento havia ficado pronta, tendo sido finalizada em 22/03/2021 (ID 87115517); (vii) os demais documentos necessários ao inventário Extrajudicial também já estavam sendo providenciados (id 87115520), incluindo algumas certidões como da Justiça Federal, que também só fora disponibilizada no dia 22/03/2021 conforme e-mail de comunicado e própria certidão anexa; (viii) o Agravado advoga em causa própria, de forma desconfortável, requerendo ser inventariante e administrador dos bens, mesmo residindo a mais de 1500 quilômetros de distância de onde se encontram, sabendo que à viúva supérstite, em posse e administração dos bens, seria a inventariante natural; (xix) outra demonstração de atitude que causa desconfiança é o fato de o Agravado ter se antecipado no pedido de Inventário Judicial, enquanto haviam tratativas para que ocorre extrajudicial, não ter fornecido o mínimo de documentos que comprovassem a situação econômico financeira, tributária e jurídica do de cujus; (xx) a inventariante a ser nomeada é a cônjuge supérstite, já que também está na posse, administra e reside no bem imóvel onde também se encontram todos os bens indicados a inventariar; (xxi) o Agravado reside em outra unidade da Federação, o que impossibilita administrar os bens; (xxi) o Agravado não possui condições de arcar com as despesas dos bens, mesmo se comprimisse os demais requisitos para a inventariança, pois até mesmo requereu gratuidade de justiça; (xxii) o Agravado não tem conhecimento mínimo sobre o processo; (xxiii) invoca os Arts. 611, 617 e 618 do CPC. Em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, requerem a imediata anulação da nomeação do Agravado para o encargo de inventariante, bem como a nomeação da Sra. Delma Teixeira Gouveia de Freitas, cônjuge supérstite. Alegam que o fumus boni iuris resta caracterizado no fato de o Agravado não reunir condições para figurar como inventariante. Entendem que está satisfeito o requisito do periculum in mora, consubstanciado no fato de que, dada a distância física, não detém condições para garantir segurança e manutenção dos bens. No mérito, requerem a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 25023918). No despacho constante do ID 25209239, essa Relatoria intimou a parte agravada a se manifestar sobre o pedido de tutela, o que foi feito no ID 25448701, onde pugnou pelo indeferimento da tutela, em face da inexistência dos requisitos. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25023918). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25023916), interposto por DELMA TEIXEIRA GOUVÊA DE FREITAS e outros em face de SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, no inventário n. 0703366-84.2021.8.07.0006, nomeou Sílvio Ricardo Almeida de Freitas para o encargo de inventariante, determinando o prazo de cinco dias para restar compromisso, nos termos da decisão constante no ID 88476931 na origem. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que nomeou Sílvio Ricardo Almeida de Freitas para o encargo de inventariante, determinando o prazo de cinco dias para restar compromisso, trazendo como pano de fundo discussão a legitimidade para figura como inventariante. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenham os Agravantes se esforçado em tentar demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a legitimidade para figurar como inventariante, não lograram êxito em evidenciar o perigo de dano, alegando genericamente que a distância de onde o Agravado reside colocaria em perigo a segurança e manutenção dos bens. Não se extrai dos autos, aqui ou na origem, qualquer ato em desalinho com a lei, ou, ainda, tendente a representar perigo ao patrimônio, razão pela qual não se faz necessária a antecipação da tutela, que, a rigor, confunde-se com o mérito nesse, que é substancialmente, um pedido satisfativo. Além disso, quanto ao perigo de dano, entendo que igualmente os Agravantes não satisfizeram o requisito, pois, muito embora tenham alegado que o Agravado não detém condições (i) por residir longe; (ii) por supostamente desconhecer o processo; (iii) por ser primazia do cônjuge supérstite, tenho que tais elementos não evidenciam temeridade ou perigo. Serão, de fato, objeto de apreciação por ocasião do julgamento do mérito do agravo. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, a destituição do inventariante atual e nomeação imediata de outra, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021 14:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador